Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710190-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ANAMARIA FERRAO HOLM D E C I S Ã O Vistos, etc. Nada a prover no presente feito acerca da petição de ID 24774637, na qual a parte agravante (MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS e FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP) requer a reconsideração da decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo ativo ao presente recurso (ID 24733374), de modo que seja concedido o pedido de urgência nos moldes requestados na peça de ingresso desta pretensão recursal. Não vislumbro razões plausíveis para alterar o entendimento anteriormente lançado, razão pela qual reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão, na qual apreciei e indeferi a tutela de urgência pretendida, ante a não configuração, no caso vertente, dos requisitos legalmente exigidos para a concessão de tal medida. A parte recorrente alega que este Juízo “(...) se limitou a INDEFERIR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, olvidando-se do pleito pela ALTERAÇÃO DA FORMA DE PENHORA, PARA QUE ESTA OCORRA PELO MÉTODO MENOS GRAVOSO, o que foi omitido na análise do pleito liminar em questão.” (ID 24774637) Ao contrário do sustentado pelos agravantes, não houve qualquer omissão nesse sentido. O entendimento apreendido, a partir da análise instrumental da causa, foi que toda a conjuntura fática, jurídica e processual despontada dos autos aponta para prudente e necessária a tutela de urgência, nos moldes concedidos pelo Juízo de primeiro grau. Donde deflui-se o acerto do Juízo de origem, até que se prove o contrário (CPC, art. 373), no deferimento do arresto cautelar, o que afasta a necessidade de apreciação pormenorizada do pedido alternativo requerido pelos recorrentes, por consequência lógica da apreensão de que se reputa desmerecedora de ajuste a decisão recorrida, na atual fase deste agravo de instrumento. Quanto à possível não satisfação integral da constrição ordenada pelo Juízo de primeiro grau, caberá à exequente, ora agravada, tomar as medidas que entender cabíveis à espécie, de acordo com a situação concreta eventualmente ocorrida no caso vertente por ocasião do cumprimento da tutela de urgência que lhe assiste. Portanto, INDEFIRO O PLEITO DE ID 24774637. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator